Tribunal: CARF
Processo: 10675.721311/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.721311/2015-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.958 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
COMERCIAL VAZ PEREIRA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. COMÉRCIO DE
MERCADORIAS OBJETO DE DESCAMINHO OU CONTRABANDO
Mantém-se a exclusão da empresa do regime simplificado de tributação, vez
que restou caracterizada a infração de comercialização de mercadorias objeto
de descaminho em processo administrativo distinto deste, do qual não cabe
mais recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, para, quanto à parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte, para manter a exclusão do
Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o junho de 2015, nos termos da ADE exarado pela
autoridade fiscal da DRF/Uberlândia, em virtude da comercialização de produtos objeto de
contrabando ou descaminho.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.721311/2015-11
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.958 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721311/2015-11

Em desfavor da empresa acima qualificada foi emitido, pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Uberlândia (DRF/UBL), Ato Declaratório de Executivo (ADE) No
70, de 18 de junho de 2015 (fl. 16), no qual fica declarada a exclusão da empresa da
sistemática de tributação do Simples Nacional, em virtude da comercialização de
produtos objeto de contrabando ou descaminho, nos termos estatuídos na Lei
Complementar 123/2006, regulamentada pela Resolução CGSN No 94, de 2011, art. 76,
inciso IV, "f".
2. A autoridade fiscal da DRF/UBL lavrou o competente Auto de Infração e Termo de
Guarda Fiscal (AITGF) com apreensão de mercadorias no dia 2/6/2015. Alega a citada
autoridade que "durante o procedimento fiscal foram encontradas mercadorias (cigarros)
estrangeiras no estabelecimento do autuado, sem documentação fiscal que comprovasse
a regular entrada no país, todo o trabalho fiscal foi acompanhado pelo representante da
empresa/funcionário, o qual assinou o Termo de Retenção, Intimação e Lacração de
Volumes".
3. Cientificado dos fatos relatados no auto de infração acima colacionado, a empresa
não apresenta impugnação. A DRF/UBL lavra o termo de revelia e declara a pena de
perdimento da mercadoria apreendida. Também providencia a emissão do ADE para
comunicar a exclusão do Simples Nacional, conforme imagens abaixo (fl. 16):

(...)
4. Em relação ao ADE, a empresa passível de exclusão do Simples Nacional ingressa
com manifestação de inconformidade (fls. 20 a 23), na qual argumenta, em síntese:
a) salienta que esta mercadoria (os maços de cigarros apreendidos) não lhe pertence,
mas é de propriedade de um vendedor ambulante, que na data anterior lhe pediu que
guardasse uma sacola. Ficou surpreso com o fato de haver na sacola cigarros de origem
paraguaia e uruguaia;
b) alega que jamais comercializou mercadorias objeto de contrabando ou descaminho e
anexa notas fiscais de compra de cigarros adquiridos no mercado nacional. E
complementa: "tanto que as mercadorias não estavam expostas para o comércio, pois,
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.958 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721311/2015-11

foram encontradas dentro de uma sacola plástica no estabelecimento, o que demonstra a
não comercialização dos produtos";
c) aduz, em matéria preliminar, que deve ser discutido a existência substancial da
infração, se foi cometida ou não pela impugnante, se as mercadorias pertenciam de fato
ou não a impugnante;
d) levanta violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que norteiam a
Administração Pública. E complementa:

e) da doutrina relativa aos princípios constitucionais infere que "o Administrador, antes
de fazer o julgamento, deve-se atentar aos fatos verdadeiros, ou seja, a verdade real,
obtendo assim a legalidade para demonstrar o direito da impugnante";
f) anexa cópia de duas notas fiscais de aquisição de cigarros, emitida pelo fabricante
Souza Cruz.
5. Como a defesa, além de se insurgir contra a exclusão do Simples Nacional, apresenta
contestação referente à infração aduaneira, a DRF/Uberaba emitiu Despacho Decisório -
fls. 44 a 48 - no qual decidiu, em relação ao processo de apreensão das mercadorias (No
10675.721308/2015-06), pela improcedência da manifestação de inconformidade, por
não ficar provado o regular ingresso das mercadorias no País.
A Turma da DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, em
acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
ATO
ADMINISTRATIVO
REGULARMENTE
EMITIDO.
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE
O ato administrativo de indeferimento ou exclusão do Simples Nacional que obedece a
todos os requisitos essenciais de validade legal, expondo de forma clara e precisa o
motivo do impedimento a que se refere, permite o pleno exercício do contraditório e da
ampla defesa ao interessado e atende aos princípios constitucionais.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, não possuindo competência para afastar normas mediante apreciação de sua
validade ou constitucionalidade.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
OPÇÃO
PELO
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
COMÉRCIO
DE
MERCADORIAS OBJETO DE DESCAMINHO OU CONTRABANDO.
A constatação do exercício de atividade relativa a comércio de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho enseja exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir
do mês em que incorridas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.958 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721311/2015-11

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, sem juntada de novos documentos, pugnando pelo provimento, onde
apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima, devendo ser conhecido
parcialmente, como se verá adiante.
Trata o presente processo de exclusão do contribuinte do Simples Nacional em
razão de comercialização de mercadoria objeto de descaminho (art. 29, inc. VII da LC
n.123/2006), conforme Ato Declaratório Executivo n. 70, de 18 de junho de 2015.
A exclusão do Simples Nacional decorreu de Auto de Infração e Termo de Guarda
Fiscal (AITGF), com apreensão de mercadorias no dia 2/6/2015. Alega a autoridade fiscal que
“durante o procedimento fiscal foram encontradas mercadorias (cigarros) estrangeiras no
estabelecimento do autuado, sem documentação fiscal que comprovasse a regular entrada no
país, todo o trabalho fiscal foi acompanhado pelo representante da empresa/funcionário, o qual
assinou o Termo de Retenção, Intimação e Lacração de Volumes”.
Cientificado dos fatos relatados no auto de infração acima colacionado, a empresa
não apresentou impugnação, o que motivou, por parte da DRF/UBL a lavratura do termo de
revelia, com a declaração da pena de perdimento da mercadoria apreendida, bem como a emissão
do ADE para comunicar a exclusão do SIMPLES.
Em recurso, o contribuinte aduz preliminarmente que a presente discussão não é a
existência substancial do ato de infração e sim se foi o fato gerador da exclusão cometido pelo
recorrente, pois reafirma que os cigarros apreendidos não lhe pertencia e sim, a um morador de
rua.
Penso que esta preliminar pode ser explorada quando do exame do mérito, pois
evoca discussão sobre a motivação do ADE em questão.
Quanto ao exame de mérito, há de destacar que a causa de exclusão deu-se em
face de uma discussão anterior, que na verdade, nem discussão houve, porque o contribuinte
quedou-se inerte e a ele foi lavrado o termo de revelia e, por conseguinte, a perda de perdimento
dos bens apreendidos e emissão do respectivo ADE.
Então, de fato, quaisquer alegações de negação da existência de pacotes de
cigarros de procedência estrangeira ou de que os maços de cigarros não foram importados
clandestinamente pelo ora recorrente, ou ainda, que as mercadorias não estavam expostas para o
comércio, deveriam lá ser suscitadas e analisadas, mas não o foram por iniciativa do próprio
recorrente, que preferiu o silêncio, sendo, por conseguinte, decretada a revelia, tornando o fatos
ocorridos de contrabando ou descaminho mercadoria apreendida definitivos na esfera
administrativa, impossível de ser ressuscitados no presente processo.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.958 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721311/2015-11

Assim, com relação a estas alegações, além de não caber analise de questões de
mérito a respeito do auto de infração, também descabe acolhimento do pedido referente ao
cancelamento do auto de infração, nos termos do recurso apresentado (primeiro parágrafo, fls
67):

Logo, por não caber mais recurso administrativo do ato que decretou o
perdimento da mercadoria. Em decorrência, não sendo mais possível discutir a aplicação da pena
de perdimento e a regular importação da mercadoria, há de se manter a exclusão da
Recorrente do Regime especial de tributação do Simples Nacional, uma vez que através do
Ato Declaratório Executivo DRF/UBL n. 70, de 18 de junho de 2015, restou configurada
comercialização de mercadoria objeto de descaminho, infração prevista no inciso VII, do art. 29
da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, verbis:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
VII – comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
Por fim, descabe analisar a validade de dispositivo previsto em lei, tendo por
parâmetros princípios constitucionais, pois demandaria controle de constitucionalidade de
normas, atividade esta exercida exclusivamente pelo Poder Judiciário e expressamente vedada no
âmbito do Processo Administrativo Fiscal. Nesse sentido, é a Sumula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Conclusão
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário quanto às alegações em
desfavor do ato que decretou o perdimento da mercadoria, conhecendo apenas quanto às demais
matérias alegadas, e na parte conhecida, por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital